Tribunal: TJDFT
Processo: 0740692-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. TEMA 608 STJ (RESP 1.347.736/RS). EXPEDIÇÃO DE RPV. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 8o DA CF. SÚMULA VINCULANTE 47.
1. É impossível destacar da execução principal em RPV os honorários contratuais, uma vez que a permissão aplica-se apenas à execução de verba sucumbencial. Precedentes do STF e STJ.
2. Os honorários contratuais constituem parcela integrante do valor principal devido e, portanto, devem observar a mesma forma de pagamento.
3. Recurso conhecido e provido.